Tribunal: TJES
Processo: 0014922-86.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014922-86.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADIVAN MACHADO DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
–
DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS – INSUFICIÊNCIA PARA SE RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
FALSA IDENTIDADE – TIPICIDADE NÃO AFASTADA PELO DIREITO A AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A ATENUANTE DO ART. 155, §2º, CP – REINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA
–
REGIME INICIAL - SENTENÇA

MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme sedimentado na jurisprudência pátria,
“
O fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima, por si só, não é circunstância apta a configurar a atipicidade da conduta delitiva pela aplicação do princípio da insignificância” (STJ; AgRg-REsp 1.790.625; Proc. 2019/0005665-8; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 12/03/2019; DJE 29/03/2019).

2.
Além disso, não há evidências de que o apelante sequer pretendia devolver os bens da vítima, só agindo assim em razão da intervenção da força policial.

3.
N
os termos da
Súmula 522, STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

4
.
Q
uanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º, CP, compartilho do entendimento expresso pelo MM. Magistrado a quo no sentido da sua impossibilidade.
Isso porque
o apelante não é primário, tampouco resultam pequeno valor os objetos furtados.

5
.

Por fim, quanto ao pedido de fixação do regime aberto, vejo que, apesar de ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente, não satisfazendo, portanto, os requisitos do art. 33, §2º, alínea c, do CP.

6
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014922-86.2012.8.08.0047

APELANTE: ADIVAN MACHADO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADIVAN MACHADO DE ASSIS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
116
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0014922-86.2012.8.08.0047
, condenou
o
recorrente à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 4 (quatro) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 160 (cento e sessenta dias-multa), pela prática do
s delito s previsto s no s art s
. 155, §1º, e 307, caput, na forma do art. 69, todos do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 135/ss.), requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição do acusado, em razão dos objetos subtraídos terem sido recuperados e devolvidos à vítima;
ii)
a aplicação da
causa de diminuição de pena disposta no §2º do art. 155, CP
;
iii)
a absolvição em relação ao delito de falsa identidade; e
iv)
que seja fixado o regime aberto.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
as fls. 139/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4227815

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
17/06/2016, por volta das 3h15min, Policiais Militares avistaram o apelante em atitude suspeita, carregando várias sacolas e caixas e, após o abordarem e realizarem buscas pessoais, foram encontrados com ele vários eletrodomésticos. Ato contínuo, os policiais pediram que o réu os guiasse até o local onde disse ter encontrados tais objetos, e lá foram recebidos pela vítima, que imediatamente reconheceu seus pertences.

Destaca-se que, ao ser abordado pela polícia, o apelante identificou-se falsamente, sob o nome de Adil Machado de Assis.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Prisão em Flagrante de fl. 05, o Auto de Apreensão de fl. 11, o Auto de Avaliação de fl. 13, o Auto de Entrega de fl. 14, o Boletim de Ocorrência de fls. 20/21 e depoimentos prestados juízo
.

Em que pese a negativa de autoria do réu, alegando que teria encontrado os objetos na rua, em sede judicial o PM Darcilio Silva Ferrugine (fl. 56) e a vítima Maria Aparecida Correia (fl. 57) confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Além disso, conforme sedimentado na jurisprudência pátria,
“
O fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima, por si só, não é circunstância apta a configurar a atipicidade da conduta delitiva pela aplicação do princípio da insignificância” (STJ; AgRg-REsp 1.790.625; Proc. 2019/0005665-8; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 12/03/2019; DJE 29/03/2019).

Além disso, não há evidências de que o apelante sequer pretendia devolver os bens da vítima, só agindo assim em razão da intervenção da força policial.

Dessa forma, não há como se
acolher a absolvição do acusado, considerando que houve a efetiva inversão da posse, apta a configurar a consumação do delito de furto.

Quanto ao pedido de absolvição pelo delito do art. 307, CP, entendo que, de igual forma, não merece prosperar.

Isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, não restam dúvidas de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia
por receio de ter mandado de prisão em aberto – o que só veio a
conhecimento

no curso do processo penal
.

Dessa forma, a jurisprudência é firme, inclusive sendo a matéria sumulada, no sentido de que descabe, em casos como tais, a alegação de autodefesa – como pretende o apelante. Veja-se:

Súmula 522, STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
,
entendo que
deve

ser mantida a condenação d
o apela
nte
pelos delitos capitulados na denúncia.

Q
uanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º, CP, compartilho do entendimento expresso pelo MM. Magistrado a quo no sentido da sua impossibilidade.

Isso porque, segundo o mencionado artigo:

Art. 155 Omissis

[...]

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Ocorre que,
in casu
, o apelante não é primário, tampouco resultam pequeno valor os objetos furtados, quais sejam: 01 (um) ventilador; 01 (uma) balança; 01 (um) ferro de passar roupas; 01 (uma) escova elétrica; (uma) batedeira; 01 (um) multiprocessador; e 01 (um) aparelho de som automotivo original.

Dessa forma, resta impossibilitada a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena.

Por fim, quanto ao pedido de fixação do regime aberto, vejo que, apesar de ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente, não satisfazendo, portanto, os requisitos do art. 33, §2º, alínea c, do CP.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

E
é
exatamente isso que foi concedido ao apelante.
Dessa forma, agiu com acerto o MM. Magistrado ao fixar o regime semiaberto.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)